Tribunal: TJSP
Processo: 0512424-34.1988.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 0512424-34.1988.8.26.0100/50000

Registro: 2021.0000066475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0512424-34.1988.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são
embargantes
V.M.
VENDAS
MARKETING
&
TRADING
S/A
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO, JOSÉ EDGARD PEREIRA BARRETO
FILHO, MARIA STELLA BARBOSA PEREIRA BARRETO, ADESEL
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/C LTDA, JOSÉ LUIZ FARINA,
VIRGÍNIA MARIA DE OLIVEIRA CASTRO FARINA e MARIA STELLA
LEOPOLDO E SILVA BARBOSA DE ALMEIDA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 0512424-34.1988.8.26.0100/50000

VOTO no 37016
Embargos de Declaração no 0512424-34.1988.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 17a Vara Cível do Foro Central Cível
Embargantes: V.M. Vendas Marketing & Trading S/A Exportação
Importação e Outros
Embargado: Banco do Brasil S/A
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 1.124/1.128, ingressam
as partes executadas com embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, com suprir omissões, obscuridades, contradições e erro
material, lastreado em alegação de que “não se tratou propriamente, de “ausência
de localização de bens” penhoráveis, mas sim de abandono da causa pelo ora
embargado”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
No que interessa ao julgamento dos presentes
embargos de declaração, da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido: “2.
Mantém a r. sentença. 2.1. A jurisprudência da Eg. Segunda Seção do STJ
consolidou-se no sentido que o julgamento de extinção da execução, por
decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não
afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência da parte exequente, orientação esta que este relator passa a adotar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 0512424-34.1988.8.26.0100/50000

Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. 1. Cuida-se de agravo interno
por meio do qual o executado, em razão da decretação da prescrição
intercorrente, postula a fixação de honorários advocatícios com base no
"proveito econômico obtido", isto é, o montante que deveria adimplir se a
execução chegasse ao seu termo natural. 2. Consoante a jurisprudência de
ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição
intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para a parte exequente. Precedentes. 3. Hipótese dos autos em que, contudo,
mostra-se inviável a imputação das verbas de sucumbência à parte executada, ante
o princípio da vedação da reforma para pior (non reformatio in pejus). 4. Agravo
interno não provido” (STJ-3a Turma, AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460/PR,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/02/2020, DJe 20/02/2020, o destaque não consta
do original); e (b) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO
ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de
título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que
recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de
condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição
intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o
"vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis
de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4.
Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a
parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o
processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade
não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos
elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é
considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado
nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar
quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp
303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6.
Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização
de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte
executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 0512424-34.1988.8.26.0100/50000

ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-3a Turma, REsp 1835174/MS, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 05/11/2019, DJe 11/11/2019, o destaque não consta do
original). 2.2. Aplicando-se as premissas supra, na espécie, é incabível a
condenação da parte exequente ao pagamento de verba honorária, por aplicação do
princípio da causalidade, visto que a r. sentença apelada julgou extinta a execução,
em que não foram localizados bens penhoráveis, pela ocorrência de prescrição
intercorrente. Em consequência, de rigor, a manutenção da r. sentença apelada. 3.
Incabível a condenação da parte apelada, em verba honorária, por sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que inexiste condenação em
verba honorária imposta pela r. sentença apelada. Nesse sentido, a orientação
extraída do site do Eg. STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial
recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência
cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n.
129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não
consta do original). 4. Em resumo, os recursos devem ser desprovidos.”
Anota-se que é incabível o reconhecimento da
existência de abandono, desídia e/ou inércia da parte credora, visto que as partes
embargantes não apontaram, de forma concreta e específica, bem passível de
penhora localizado na execução, com relação ao qual o prosseguimento da ação
executiva não ocorreu por falta de diligência da parte credora.
O não acolhimento das teses da parte embargante
não caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 0512424-34.1988.8.26.0100/50000

2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535)”.
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator